Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702498-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO LUCAS DE LIMA D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 67244645, suscitei, de ofício, conflito negativo de competência (arts. 66, II, e 953, II, ambos do Código de Processo Civil; e 206 do RITJDFT) em desfavor do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, requerendo o seu acolhimento a fim de que fosse firmada a competência do eminente Desembargador suscitado para o processamento e julgamento do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) de acórdão proferido sob a relatoria de Sua Excelência (Acórdão 1339672, 07024980720208070018, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O referido conflito negativo de competência foi distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (Conflito de Competência no 0753905-67.2024.8.07.0000). Nos autos do aludido conflito de competência, após instado pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, oportunidade em que o relator ressaltou que “a interpretação dos artigos 81 a 85 do Regimento Interno parece convergir para a conclusão de que a prevenção que resulta da distribuição do recurso persiste até o reexame de que cuidam os artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil” (ID 69674843 dos autos do conflito de competência), o eminente Desembargador suscitado, Josaphá Francisco dos Santos, refluiu de entendimento pessoal, para alinhar-se ao posicionamento do Conselho Especial em processos análogos, e firmou sua competência para o reexame do acórdão proferido na apelação cível no 0702498-07.2020.8.07.0018. Após, em face do reconhecimento da competência pelo eminente Desembargador suscitado, o Des. James Eduardo Oliveira julgou prejudicado o conflito negativo de competência instaurado e determinou a remessa dos autos ao Desembargador suscitado (ID 71179650 dos autos do conflito de competência), o que foi informado por ofício (ID 72371772). É a síntese do necessário. Em cumprimento à determinação exarada pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira nos autos do conflito de competência cível no 0753905-67.2024.8.07.0000, remetam-se, via distribuição, os autos ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, autoridade competente para conduzir o processamento e julgamento do feito. Cumpra-se imediatamente. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora